Tribunal: TJSP
Processo: 1064217-36.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Ação de Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, convertida em execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que a assinatura no documento não é do embargante à execução, ao qual o locador embargado alega ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Ação de Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, convertida em execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que a assinatura no documento não é do embargante à execução, ao qual o locador embargado alega ser fiador. Relação jurídica-contratual com o embargante à execução inexistente. Execução indevida em relação ao embargante à execução. Procedência dos embargos à execução que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.